Tribunal: TJMT
Processo: 1013410-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013410-33.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTES: CARLOS ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA, LUIZ FERNANDO DA SILVEIRA NAVES, JOSÉ LUCAS BARROS DE OLIVEIRA e JOANIZIO DA SILVA SOUZA;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Carlos Roberto Rodrigues de Almeida, Luiz Fernando da Silveira Naves, José Lucas Barros de Oliveira e Joanizio da Silva Souza contra a decisão que, em ação ordinária com pedido dos efeitos da tutela inaudita altera pars (sic) proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Asseguram que, “os editais anteriores da Polícia Militar, traziam o concurso como uma etapa única, com suas fases, e o que Curso de Formação de Soldado, seria para os candidatos aprovados em todas as fases do concurso, pois o curso de formação não se tratava de uma fase do concurso, motivo pelo o qual já se aplicava a Lei 231/2005, denominado estes de ‘aluno soldado’ e assim, por isso era considerando apenas a nota do curso para fins de classificação, o que não é o caso em tela”, uma vez que “o Edital 001/2009, traz o Concurso e o Curso de Formação, seriam em duas etapas”.
Asseveram que, “o Edital 001/2009, traz suas regras próprias, devendo ser aplicado o que nele foi estabelecido, em obediência ao princípio da vinculação, restando assim comprovada a sua probabilidade de direito”.
Requerem a antecipação de tutela da pretensão recursal “para que os Agravantes venham ser inseridos na lista de habilitados aptos para participarem da inspeção de saúde e o TAF (teste de aptidão física)”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Na hipótese dos autos, a situação relatada na peça vestibular é de sobremaneira complexa. Com efeito, o critério utilizado pela Administração para habilitação dos militares à promoção de patente encontra respaldo no Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso.
Deste modo, embora o critério previsto no edital de ingresso seja diverso do estabelecido no Estatuto dos Militares, é certo que os termos descritos no edital de concurso público devem amoldar-se às determinações legais, por imperativo do princípio da legalidade. Em outras palavras, em que pese o edital seja considerado a lei do concurso, ele não é a norma que organiza a carreira do servidor público militar, sendo incapaz de disciplinar a promoção militar de forma diversa daquela prevista na legislação, haja vista que a promoção de patente somente pode ocorrer mediante os precisos termos da lei que organiza a carreira.
Portanto, é de se aceitar, ao menos nesta aurora processual, que a Administração Militar do Estado de Mato Grosso tenha realizado a lista de promoção em observância dos princípios que regem a administração pública. Logo, neste momento impera o atributo de presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.
Ademais, não há indicativo de dano iminente ou irreversível que justifique a emissão de juízo de valor acerca dos fatos, em sacrifício ao contraditório e à ampla defesa.
Portanto, diante do quadro fático, não estão presentes os pressupostos para a concessão da medida de urgência. [...].
Ante ao exposto, indefiro, por ora e sem prejuízo de ulterior reanálise do tema, o pedido de tutela de urgência. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1021372-81.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 32912585, fls. 2).
Em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o fundamento invocado senta praça na alegação de que, “não sendo deferida a reclassificação pela Tutela Antecipada, os Agravantes não poderão participar das fases que compõem requisitos para a Promoção, quais seja a Inspeção de Saúde e o Teste de Aptidão Física (TAF), com data já definida, respectivamente, 11/05/2020 à 10/06/2020 e 28/05/2020 à 19/06/2020” (Id. 50013979).
No entanto, não se constata, à primeira vista, o alegado dano grave de difícil reparação, uma vez que há expressa previsão da possibilidade de promoção por preterição, nos termos da Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 15 de julho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator